Tribunal: TJDFT
Processo: 0754965-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESILIÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PAGAMENTO DE MULTA POR DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Na origem, trata-se de processo de conhecimento no qual o recorrido pretende a condenação da ré/recorrente, administradora/imobiliária, ao recebimento das chaves de imóvel, a pagar o valor da multa contratual, bem assim que seja declarado rescindido o contrato de locação. O pedido foi julgado procedente. A recorrente sustenta em suas razões recursais que a responsabilidade do locatário quanto às obrigações contratuais vai até a efetiva entrega das chaves. Pede a reforma da sentença para que seja considerada como data da rescisão a efetiva entrega das chaves. Contrarrazões no ID 27646697.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Embora a ré/recorrente não tenha devolvido à análise desta Turma Recursal a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada na contestação, certo é que o art. 485, § 3o, do CPC, impõe ao Juiz o dever de conhecer de ofício de matéria atinente às condições da ação, em qualquer grau de jurisdição, enquanto não havido o trânsito em julgado.
IV. Nos termos do art. 653/CC, opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. No caso, a locadora foi representada no contrato pela imobiliária/administradora ré, ora recorrente. Contudo, a titular da relação jurídica é a locadora, sendo ele o único legítimo para responder pela resilição contratual, bem assim para pagar a multa pela desocupação antecipada do imóvel, solicitada pela própria locadora antes de findo o prazo de vigência do contrato.
V. Os mandatários apenas praticam ato em nome da mandante, de acordo com os poderes outorgados na procuração, e não respondem em nome próprio pelos atos praticados, salvo de agirem com excesso de poderes. Assim, muito embora a ré seja mandatária da locadora, não é ela a titular da relação jurídica, de modo que os pedidos da autora não podem ser julgados desfavor da ré, apenas da locadora, se assim for o caso. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a "administradora de Imóveis, por ser mera mandatária do locador do imóvel, não possui legitimidade processual para figurar no polo passivo de eventual ação judicial que tenha por fundamento o contrato de locação. Isso porque não se pode confundir o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador" (REsp 664654/RJ.Relator: Ministro Arnaldo Esteves, DJ 09/10/2006 p. 344)
VI. Precedentes na Turma Recursal e no TJDFT: Acórdão 1267551, 07395723820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 21/8/2020; Acórdão 1177687, 07003032320188070017, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019
VII. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada de ofício e acolhida.
VIII. Recurso CONHECIDO para reformar a sentença e extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
IX. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.